Tribunal: TJSP
Processo: 1057588-41.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. RESCISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DE DESLIGAMENTO, APENAS EXIGÍVEL NA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, NOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA PERIÓDICA, COM A QUAL CONCORDOU O AUTOR. SENTENÇA DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. RESCISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DE DESLIGAMENTO, APENAS EXIGÍVEL NA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, NOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA PERIÓDICA, COM A QUAL CONCORDOU O AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
1. Na hipótese em testilha não há que se falar em abusividade no descredenciamento do motorista, ante a clara violação do contrato entabulado entre as partes, e dos princípios da eticidade e da boa-fé inerente às relações jurídicas.
2. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057588-41.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE
AUGUSTO BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UBER DO BRASIL
TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057588-41.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1057588-41.2020.8.26.0100 - DIGITAL
Apelante: ANDRÉ AUGUSTO BARROS
Apelado: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
Comarca: Fórum Central Cível 44a. Vara Cível
Magistrado(a): Anna Paula Dias da Costa
V O T O No 49986
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO
DIGITAL. RESCISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DE
DESLIGAMENTO, APENAS EXIGÍVEL NA AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA, NOS TERMOS DE USO DA
PLATAFORMA. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO
DE
SEGURANÇA
PERIÓDICA,
COM
A
QUAL
CONCORDOU
O
AUTOR.

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
1. Na hipótese em testilha não há que se falar em
abusividade no descredenciamento do motorista, ante a clara
violação do contrato entabulado entre as partes, e dos
princípios da eticidade e da boa-fé inerente às relações
jurídicas.
2. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por lucros cessantes e danos morais que ANDRÉ
AUGUSTO BARROS promove em face de UBER DO BRASIL
TECNOLOGIA LTDA, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
120/125, cujo relatório se adota, constando de seu dispositivo:
"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
inicial. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com
fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sucumbente, arcará a parte autora com o pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, devidos à
parte ré fixados em 10% do valor da causa atualizado. Sobre
eles incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir do
trânsito em julgado desta sentença. Tais verbas ficarão sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057588-41.2020.8.26.0100 -Voto no
3
condição suspensiva de exigibilidade na forma do art. 98, §
3o, do CPC. P.R.I."
Apelação
tempestiva
do
autor
(fls.
127/137),
dispensada do preparo, pois beneficiário da Justiça Gratuita, na qual alega
que não lhe foi dada a oportunidade de se defender da alegação de falta de
informações no seu cadastro e sobre os antecedentes criminais apurados;
que já estava vinculado ao aplicativo por três anos e que a autonomia
privada e da liberdade de contratar são expressamente asseguradas pelo
nosso ordenamento jurídico, conforme disposto no artigo 421 do Código
Civil, no entanto, deve ser observado também os princípios da probidade e
boa-fé contratual, conforme preceitua o artigo 422 do Código Civil; que a
liberdade de contratar não é absoluta, pois deve respeitar a função social do
contrato e atender aos princípios elencados; que ficou comprovado que o
apelante foi excluído e sequer teve qualquer informação do motivo,
conforme e-mails anexados com a inicial. Além disso, jamais foram
solicitadas informações ao apelante, até porque não possui antecedentes
criminais, como também foi comprovado na inicial; que mesmo que a
apelada tenha localizado a ação criminal em nome do apelante, esta deveria
notificá-lo para que fosse apresentada defesa e esclarecido, o que
certamente seria sanado já que houve a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão executória em 2007, ou seja, mais de 13 (treze)
anos, e que não possui antecedentes criminais, não podendo ser penalizado
eternamente por ter sido réu em ação criminal. Pediu seja o recurso provido
para o fim de reformar a sentença, no sentido de restabelecer o cadastro
para que possa voltar a realizar corridas como motorista, sob pena de multa
diária, bem como condenar a apelada à reparação por danos morais, em
virtude do ato ilícito praticado.
Contrarrazões (fls. 151/162).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057588-41.2020.8.26.0100 -Voto no
4
2. Consta da petição inicial que o autor cadastrou-se
no aplicativo UBER, passando a exercer a função de motorista como fonte
de renda; que a despeito de seguir as regras da plataforma, por mais de 3
anos, teve seu cadastro bloqueado; afirma que não conseguiu reativar seu
cadastro administrativamente; que o desligamento ilegal lhe trouxe diversas
frustrações e lhe privou de seu meio de sustento dos últimos meses. Pediu
seu recredenciamento, além do recebimento de indenização por danos
morais no valor de R$5.000,00 e danos materiais sofridos.
A ré apresentou defesa e frisou que deve prevalecer a
liberdade contratual, pela qual não seria obrigada a reativar a conta do
motorista em sua plataforma digital. Alegou justo motivo para a desativação
da conta diante da presença de processo penal em nome do motorista, bem
por isto, não pretende manutenção do vínculo. Rechaçou o pedido de
indenização por danos morais.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, é hipótese, pois, de negar provimento ao
recurso.
A r. sentença deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, pois, no caso em tela, incontroversos os termos de
uso da plataforma, o autor tinha ciência de que havia a possibilidade
periódica de verificação de seus dados, por medidas de segurança (fls. 84)
e que qualquer irregularidade poderia interromper o seu acesso à plataforma
sem prévio aviso.
Nesse passo, note-se que a boa-fé contratual de fato é
o princípio contratual regente com maior força vinculante, porém, é uma via
de mão dupla. E, assim, o autor sabia desde o início de seu cadastramento
que eventuais irregularidades nos seus dados pessoais, apuradas na
verificação periódica de segurança, não demandavam prévio aviso para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057588-41.2020.8.26.0100 -Voto no
5
negativa de acesso ao aplicativo.
No caso em testiha, embora o autor tenha anexado à
exordial certidão negativa de antecedentes criminais não nega o fato de ter
sido réu em ação penal pública incondicionada.
É lícito à ré realizar a checagem de antecedentes
criminais para proteger a segurança dos usuários dos serviços de transporte
intermediados através de seu aplicativo; nesse mesmo passo é lícita a
imposição de requisitos pela ré para aqueles que pretendem se cadastrar
como motoristas parceiros do aplicativo Uber.
Prevalece, nesse mister, o mote do Princípio da
Autonomia da Vontade, que não restou vulnerado, porquanto lhe era lícito
estipular livremente, como melhor lhe conviesse, mediante acordo de
vontades, a disciplina de seus interesses.
Não se vislumbra, pois, arbitrariedade, quando houve
descredenciamento. Não há excessos ou cláusulas abusivas.
Cabe destacar que a ré, em contestação, juntou provas
não infirmadas pelo autor no sentido de que respondera por ilícito penal,
ainda que o processo tenha sido extinto por prescrição da pretensão
punitiva do Estado.
A par de tais considerações, é patente que o autor não
tem direito subjetivo de manter-se cadastrado na plataforma da ré, até
porque esta tem que zelar pelo serviço que fornece, afastando, assim,
motoristas que não atendem os parâmetros mínimos por ela exigidos.
O Código Civil de 2002 tem três princípios basilares
que nortearam a sua construção, são eles: a operabilidade, a socialidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057588-41.2020.8.26.0100 -Voto no
6
a eticidade. Este último significa uso de valores éticos para a solução do
caso concreto. Dentro desta linha o Código Civil adotou expressamente o
princípio da boa-fé objetiva em seu art. 113.
Assim, na hipótese em testilha não há que se falar em
abusividade no descredenciamento do motorista, ante a clara violação do
contrato entabulado entre as partes, da eticidade e da boa-fé inerente às
relações jurídicas materiais.
Quanto aos danos morais, ausente qualquer conduta
ilícita praticada pela parte ré, não há que se falar em indenização e, da
mesma forma, em lucros cessantes, aliás, não postulados expressamente
na apelação.
Nesse sentido decidiu essa C. Câmara:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL

RESCISÃO CONTRATUAL
OBRIGAÇÃO DE FAZER
DANOS
MORAIS
Não comprovada a falha na prestação dos serviços

Evidenciada a culpa exclusiva do Autor pela resolução do negócio
jurídico
Ausente o dever de indenizar
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO1
Prestação de serviços profissionais. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência.
Apelo do autor. Descredenciamento de motorista da plataforma digital
mantida pela empresa Uber. Ré que na contestação demonstrou justo
motivo para a rescisão contratual. Sentença mantida. Recurso
desprovido. 2
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Plataforma "Uber". Relação jurídica
estabelecida entre a empresa mantenedora do aplicativo e o motorista
credenciado. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Rescisão motivada do contrato. Cláusula contratual autoriza a resilição
na hipótese de violação às normas de conduta. Liberdade de contratar.
Descredenciamento de motorista. Exercício regular de direito.
Inteligência do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Dever de indenizar
1 TJSP; Apelação Cível 1002057-14.2018.8.26.0011; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2019; Data de Registro: 16/01/2019.
2 (TJSP; Apelação Cível 1005591-38.2019.8.26.0590; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057588-41.2020.8.26.0100 -Voto no
7
afastado. Sentença mantida. Recurso não provido. 3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE
POR DE MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS
CESSANTES, E MORAIS CDC Inaplicabilidade - Desativação de
conta Abusividade de cláusula Inexistência - Descumprimento dos
termos
estabelecidos

Sistema
de
verificação
automática

Impossibilidade de identificação do motorista parceiro - Ação
improcedente Recurso desprovido, com observação. 4
PARCERIA DE MOTORISTA COM A PLATAFORMA DO UBER.
RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÕES DE
USUÁRIOS. CONDUÇÃO IMPRUDENTE DO VEÍCULO PELO
MOTORISTA-AUTOR. De acordo com o contrato firmado entre as
partes, é possível a rescisão unilateral sem qualquer aviso prévio em
caso de descumprimento contratual pela parte contrária. Motorista-autor
que tinha ciência de que poderia receber comentários positivos ou
negativos dos usuários, os quais seriam considerados pela ré. Usuários
que relatam condução imprudente do motorista-autor (dormindo ao
volante), que configura descumprimento ao contrato firmado entre as
partes. Recurso provido. 5
Por fim, em observância ao art. 85, § 11 e aos
parâmetros fixados no Recurso Especial 1.573.573/RJ6 do Superior Tribunal
de Justiça, majora-se a verba honorária a ser paga pela parte autora para o
importe de 11% do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade de
justiça.
3 (TJSP; Apelação Cível 1063219-97.2019.8.26.0100; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)
4 (TJSP; Apelação Cível 1026249-04.2019.8.26.0196; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/09/2020;
Data de Registro: 08/09/2020)
5 (TJSP; Apelação Cível 1004106-28.2018.8.26.0011; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/03/2019; Data de Registro: 28/03/2019)
6 ...I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. “85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4 . não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5 . não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6 . não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba... (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 - RJ
(2015/0302387-9), j. 04/04/2017, Ministro Marco Aurélio Bellizze.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057588-41.2020.8.26.0100 -Voto no
8
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator